Tribunal: TJDFT
Processo: 0748561-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. HIPÓTESE JÁ ABRANGIDA PELOS ARTS. 85 E 827 DO CPC. BIS IN IDEM. ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código Civil (CC), nos arts. 389, 395 e 404, prevê a incidência de honorários advocatícios em hipóteses de inadimplemento obrigacional. Há correta preocupação do legislador no sentido de que o credor, no legítimo exercício de atos relativos a recebimento da dívida, seja integralmente indenizado dos seus custos. O devedor, além do valor da dívida, deve arcar com acréscimos decorrentes de juros de mora, correção monetária, multa (moratória ou compensatória), perdas e danos. Prestigia-se o restitutio in integrum.
2. Por terem natureza indenizatória (dano material), os gastos com honorários decorrentes da cobrança extrajudicial da obrigação devem ser comprovados. Entretanto, na prática, estipula-se cláusula com percentual de honorários sobre o valor da dívida para posterior cobrança do devedor em caso de mora. Ou seja, há uma espécie de prefixação de indenização decorrente de gastos com advogado. Tal valor é cobrado de modo automático: incide, muitas vezes, com a simples mora do devedor, sem qualquer comprovação ou mesmo necessidade de intervenção de advogado.
3. A jurisprudência aceita, de um modo geral, a estipulação antecipada (prefixação indenizatória) dos honorários extrajudiciais em caso de cobrança de dívidas, mas indica necessidade de evitar abusos. Deve-se analisar, no caso concreto, eventual bis in idem e a razoabilidade dos valores cobrados.
4. Na hipótese, todavia, há importante peculiaridade que afasta a necessidade de exame de eventual abuso quanto ao valor dos honorários: o título executivo extrajudicial prevê a cobrança de honorários inclusive no caso de execução judicial dos valores.
5. O instrumento prevê justamente as hipóteses abrangidas pelos arts. 85 e 827 do Código de Processo Civil – CPC. Caso haja necessidade de cobrança ou execução judicial da dívida inadimplida, a lei já prevê o pagamento de honorários advocatícios pelo devedor. Há evidente bis in idem.
6. De outro lado, também não cabe concluir que a previsão substitui o valor dos honorários que devem ser fixados pelo juízo. Tal medida compõe poder-dever do juiz, que deve arbitrar os honorários de sucumbência observando os critérios legais correlatos. O múnus público do juízo constitui norma de ordem pública, que não pode ser alterada por acordo entre as partes.
7. Logo, a previsão deve ser afastada, ante a ilegalidade da cobrança. A decisão do juízo que determinou o decote dos valores deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.